Tribunal: STF
Processo: HC 244431
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o habeas corpus a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.